Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CONDENATÓRIA. OBJETO. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CARGO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. PREVISÃO NORMATIVA (ART. 79 DA LEI COMPLEMENTAR n° 840/2011). REGULAMENTAÇÃO INFRALEGAL (DECRETO DISTRITAL no 32.547/2010). REQUISITOS. CARACTERIZAÇÃO DE ATIVIDADE INSALUBRE. PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO. LAUDO TÉCNICO. ATIVIDADE DESENVOLVIDA. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DO AMBIENTE ESPECÍFICO DE TRABALHO. ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CONDIÇÕES TÉCNICAS DE TRABALHO – LTCAT. AFIRMAÇÃO DA SITUAÇÃO DE INSALUBRIDADE. ADICIONAL. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ENQUADRAMENTO EM NORMA REGULAMENTADORA DO MTE. CONTATO COM PESSOAS PORTADORAS DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. CONTATO COM RESÍDUOS DE LIXO E ESGOTO. EVENTUALIDADE. CONTATO PERMANENTE COM AMBIENTE INSALUBRE. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO INSALUBRE PREVISTA NA NORMA REGULAMENTADORA. PRETENSÃO DESGUARNECIDA. CONCESSÃO POR ANALOGIA. INVIABILIDADE. SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DA INCIDÊNCIA TEMPORAL DA PRESTAÇÃO CONCEDIDA. PEDIDO FORMULADO. APELO DO ENTE PÚBLICO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que o instrumento de instauração e formalização da demanda é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a pretensão agitada, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixando o seu objeto e possibilitando ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor, derivando dessa equação procedimental que a sentença, guardando subserviência ao delimitado pela causa de pedir e pelos pedidos sujeitados pelos litigantes ao exame do órgão judicante, deve elucidar a lide de conformidade com esses limites, não podendo deles se desviar nem outorgar direito diverso ou além do que fora demandado nos autos pelas partes, sob pena de incorrer em situação de julgamento infra, ultra ou extra petita (CPC, arts. 141 e 492).
2. A modulação temporal definida ao ser acolhido parcialmente o pedido de fruição de adicional de insalubridade, com a fixação da data da elaboração do laudo pericial, não encerra julgamento ultra petita, à medida em que, aliado ao fato de que o pedido deve ser interpretado em conjunto com a postulação, não de forma isolada (CPC, art. 322, §2o), houvera expressa postulação no sentido de a verba ser paga retroativamente, soando que a delimitação do termo inicial da fruição da vantagem está compreendida no postulado e fora resolvida em compasso com o entendimento aplicável a situações similares, não tendo sequer sido firmada a prestação com efeito a partir de data antecedente à veiculação da ação.
3. Conquanto encerrem direito e garantia fundamental assegurados ao agente estatal submetido ao regime público estatutário que labora em condições perigosas ou insalubres a fruição de adicionais de periculosidade e insalubridade (Constituição Federal, art. 7o, XXIII, e 39, §2°, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 19/1998), as verbas são salvaguardadas aos agentes públicos distritais por força do artigo 79 e seguintes da Lei Complementar n° 840/2011, regulamentada pelo Decreto Distrital no 32.547/2010, a qual enuncia que o “servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade.” (art. 79).
4. Consoante explícita e inafastável regulamentação fornida à temática no plano infralegal, promovida pelo Decreto Distrital no 32.547/2010, que, entre outras providências, reitera os percentuais aplicáveis e destaca o parâmetro referencial de cálculo para incidência da verba, ressoa imperiosa a necessidade de perícia e laudo técnico no local de trabalho, a fim de demonstrar, casuística e pormenorizada, a “caracterização da atividade insalubre ou perigosa, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos.” (art. 3°, caput), pois o fato gerador do incremento remuneratório é o risco ao qual está exposto o servidor.
5. Para a caracterização e comprovação da situação insalubre, vindicada como apta a legitimar o pagamento da verba postulada, imperiosa a realização de perícia no local de trabalho em que o postulante exerce seu labor, atestando-se a circunstância mediante lavratura de laudo técnico, não se mostrando assertivo, ademais, levar em consideração estrita e abstratamente as atividades normativamente previstas como a serem desempenhadas pelo agente estatal, pois, consoante expressamente positivado pelo ordenamento, o elemento preponderante a ser avaliado e perscrutado é se o local de trabalho, específica e pormenorizadamente considerado, apresenta exposição permanente a elementos de insalubridade tal que justifique o pagamento requestado, donde, em não demonstrada a permanência e o enquadramento do local de assistência à saúde, soa inviável a agregação da verba, mormente em caráter retroativo.
6. Conquanto o rol do Anexo 14 da NR n. 15 não seja exaustivo, é certo que a verificação da insalubridade deve levar em consideração o local em que o trabalho é desempenhado e a natureza da atividade exercida, estabelecendo escorreita correlação entre as condições insalubres durante o exercício laboral no caso concreto e àquelas prevista na norma regulamentadora, ensejando a aferição de que, embora o laudo pericial relate que as atividades do postulante, na condição de agente socioeducativo, envolvam contato eventual com menores enfermos, não se equiparam, ainda que por analogia, à atividade desenvolvida por aqueles que trabalham, de forma permanente, em contato com pacientes que se encontram em isolamento por doenças infectocontagiosas, o mesmo ocorrendo no tocante ao contato ocasional, em atividades de revista/inspeção, com resíduos de lixo ou esgoto, sobejando inviável o pagamento da verba indenizatória de insalubridade pretendida.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes. Preliminar rejeitada. Unânime.